Tribunal: TJBA
Processo: 0300079-15.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0300079-15.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA, ALAN BRITO DE LIMA

APELADO: REINALDO DE SANTANA RAMOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEGALIDADE DO DECIDIDO NESTE ASPECTO. INSURGÊNCIA. EXCLUSIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ.

PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelaç
ão
nº
0300079-15.2018.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
Estado
da Bahia
,
pelas razões abaixo
alinhadas.

Sala das Sessões, em de de 2021.